Tribunal: TJMT
Processo: 1037654-47.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037654-47.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Gratificação Natalina/13o salário, Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LEONIR PEREIRA DE FREITAS - CPF: 352.786.171-87 (RECORRENTE), CLAUDIO GUILHERME AGUIRRE GUEDES - CPF: 000.570.111-25 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Rogério Bravin, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INAPLICABILIDADE DO TEMA 350/STF. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. ABONO DE PERMANÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA E PERMANENTE. TEMA 1233/STJ. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE FÉRIAS E DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FATO NÃO ESPECIFICAMENTE IMPUGNADO PELO RECORRIDO. ART. 341 DO CPC/2015. ART. 9o DA LEI No 12.153/2009. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado cível interposto por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de inclusão do abono de permanência na base de cálculo do adicional de férias e do décimo terceiro salário, bem como de pagamento das diferenças respectivas. O recorrente, ocupante do cargo de Técnico Legislativo na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, teve o abono de permanência concedido pela Portaria MD no 140/2019, a partir de 19/9/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se incide prescrição sobre a pretensão de cobrança das parcelas vencidas; (ii) estabelecer se há interesse de agir sem prévio requerimento administrativo específico para inclusão do abono de permanência nas bases de cálculo do adicional de férias e do décimo terceiro salário; (iii) determinar se o abono de permanência possui natureza remuneratória e deve integrar a base de cálculo dessas verbas; e (iv) definir se a ausência de impugnação específica e de apresentação de documentos pelo ente público autoriza a presunção de exclusão indevida da verba das bases de cálculo discutidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, pois a controvérsia envolve relação jurídica de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figura como devedora, sem negativa do próprio direito reclamado. O interesse de agir está presente, pois a ação não busca a concessão do abono de permanência, já deferido administrativamente, mas sua inclusão na base de cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de férias. O Tema 350/STF não se aplica ao caso, porque se refere a benefícios previdenciários administrados pelo INSS, ao passo que a pretensão discutida envolve reflexos remuneratórios de abono de permanência já concedido a servidor público estadual. A Portaria MD no 140/2019, expedida pela Mesa Diretora da Assembleia Legislativa após análise técnica individualizada, comprova a concessão do abono de permanência ao servidor a partir de 19/9/2019, sendo incompatível com a boa-fé objetiva exigir nova comprovação de fato reconhecido pela própria Administração. O abono de permanência possui natureza remuneratória e permanente, integra o conceito de remuneração do cargo efetivo e deve compor a base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina. Os Temas Repetitivos 1233 e 424/STJ confirmam a natureza remuneratória do abono de permanência e sua sujeição à incidência do imposto de renda, bem como sua integração à base de cálculo das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público. A ausência de impugnação específica, pelo Estado de Mato Grosso, quanto ao fato central da lide — exclusão do abono de permanência das bases de cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de férias — autoriza a presunção de veracidade do fato, nos termos do art. 341 do CPC/2015. O ente público tem o dever legal de fornecer ao Juizado os documentos necessários ao esclarecimento da causa, nos termos do art. 9o da Lei no 12.153/2009, razão pela qual sua omissão em apresentar holerites ou demonstrativos capazes de comprovar o pagamento correto reforça a presunção em desfavor do recorrido. A atualização das condenações contra a Fazenda Pública deve observar, até 8/12/2021, os critérios dos Temas 810/STF e 905/STJ e, a partir de 9/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, vedada a cumulação com outros índices. A execução deve respeitar o teto de 60 salários mínimos dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme art. 2o, I, da Lei no 12.153/2009.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A prescrição, em relação jurídica de trato sucessivo contra a Fazenda Pública, atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. O prévio requerimento administrativo não é exigível quando a pretensão judicial não busca a concessão do abono de permanência, mas apenas sua inclusão na base de cálculo de verbas remuneratórias. O abono de permanência possui natureza remuneratória e permanente e integra a base de cálculo do adicional de férias e do décimo terceiro salário. A ausência de impugnação específica do ente público quanto à exclusão do abono de permanência das bases de cálculo discutidas autoriza a presunção de veracidade do fato alegado pela parte autora. A omissão da Fazenda Pública em apresentar documentos necessários ao esclarecimento da causa, quando detém o dever legal de fazê-lo, autoriza presunção desfavorável em relação ao adimplemento das verbas discutidas. As condenações contra a Fazenda Pública observam os Temas 810/STF e 905/STJ até 8/12/2021 e, a partir de 9/12/2021, a incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 7o, VIII e XVII, 39, § 3o, e 40, § 19; CPC/2015, arts. 341, 373, I, e 400; Lei no 9.099/1995, arts. 38, 46 e 55; Lei no 12.153/2009, arts. 2o, I, e 9o; Lei Complementar Estadual no 04/1990, arts. 57, 82, I e V, 83 e 95; Lei Complementar Estadual no 202/2004; EC no 113/2021, art. 3o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-F; Lei no 10.887/2004, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 85; STF, Tema 350; STJ, Tema Repetitivo 1233, REsp no 1.993.530/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 11.06.2025; STJ, Tema Repetitivo 424; STJ, AgInt no REsp no 1.971.130/RN, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.09.2023, DJe 06.09.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.133.443/RS, Segunda Turma, j. 13.02.2023, DJe 17.02.2023; STF, Tema 810, RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 20.09.2017, DJe 20.11.2017; STJ, Tema 905, REsp no 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 22.02.2018, DJe 02.03.2018; TJMT, TR, N.U. 1028154-90.2021.8.11.0002, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, DJE 16.05.2022; TJMT, 3a Turma Recursal, N.U. 1004105-17.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 30.07.2024; TJMT, 3a Turma Recursal, N.U. 1058908-76.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 24.03.2026; TJMT, 2a Turma Recursal, N.U. 1069977-08.2025.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 17.03.2026.

VOTO

EGRÉGIA
TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 351873863 – reclamação no 1037654-47.2025.8.11.0001 – JEFAZ da Capital
), que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

- PREJUDICIAL DE MÉRITO.

- Da prescrição.

No caso em tela, por tratar-se de hipótese de crédito resultante da relação de trabalho, não se opera a prescrição de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, consoante disposto na Súmula 85/STJ. Precedente. (
TJMT – TR - N.U 1028154-90.2021.8.11.0002 – Rel. GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO - DJE 16/05/2022
).

Nesse sentido:

“Súmula 85/STJ: Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Reconheço, portanto, a prescrição das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da reclamação.

- PRELIMINAR(ES).

- Da ausência de interesse de agir.

O Recorrido arguiu a ausência de interesse de agir sob o fundamento de que o art. 3o, §3o, da LC Estadual no 202/2004 exigiria prévio requerimento administrativo para o gozo do abono de permanência, invocando o Tema 350/STF.

O objeto da presente ação não é a concessão do abono de permanência (
já concedido pela Portaria MD no 140/2019, a partir de 19/9/2019, após análise técnica individualizada pela Procuradoria-Geral da ALMT - Parecer no 472/2019
), mas a inclusão do abono já concedido na base de cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de férias. São pretensões materialmente distintas. O Tema 350/STF aplica-se a benefícios previdenciários administrados pelo INSS, sendo inaplicável à espécie. A própria contestação de mérito pelo Recorrido evidencia a resistência à pretensão e caracteriza o interesse de agir.

- Da ausência de comprovação do benefício.

A Portaria MD no 140/2019, expedida pela própria Mesa Diretora da ALMT após análise técnica individualizada (
id. 351873851
), é ato administrativo com presunção de legitimidade e veracidade que atesta expressamente o preenchimento dos requisitos desde 19/9/2019. Exigir nova comprovação de fato reconhecido pela própria Administração é incompatível com o princípio da boa-fé objetiva.

Rejeito, portanto, as preliminares.

- MÉRITO.

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- o Requerente é servidor público estadual efetivo, ocupante do cargo de Técnico Legislativo (TLD10), matrícula funcional no 5071, lotado na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso desde 1/3/1990 (id. 351873447); - em 26/11/2019, a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa expediu a Portaria MD no 140/2019, concedendo ao Requerente o abono de permanência equivalente ao valor de sua contribuição previdenciária, a partir de 19/9/2019, após análise técnica individualizada pela Procuradoria-Geral (Parecer no 472/2019) e pela Secretaria de Gestão de Pessoas (id. 351873851); - há comprovação documental de que o abono de permanência do Requerente corresponde ao valor de R$ 3.249,88 mensais, conforme contracheque de 5/2025, no qual consta desconto de IRRF no valor de R$ 6.539,01 incidente sobre a remuneração que inclui o abono (id. 351873852).

- Do abono permanência

O abono de permanência está previsto no art. 40, §19, da Constituição Federal e, no âmbito do Estado de Mato Grosso, na Lei Complementar no 202/2004. Trata-se de vantagem pecuniária de caráter permanente, que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, inserindo-se no conceito de remuneração do cargo efetivo. Por essa razão, deve integrar a base de cálculo do terço constitucional de férias e da gratificação natalina, por incidirem tais rubricas sobre a remuneração dos servidores, nos termos dos arts. 57, 82, I e V, 83 e 95 da LC Estadual no 04/1990, e dos arts. 7o, VIII e XVII, e 39, §3o, da CF/88.

O Tema Repetitivo 1233/STJ (
REsp n. 1.993.530/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa - j. 11/6/2025
) firmou, em caráter vinculante, a natureza remuneratória do abono de permanência e sua integração à base de cálculo do adicional de férias e da gratificação natalina. O Tema 424/STJ já havia consolidado entendimento no mesmo sentido. Precedentes.
(STJ — 1a T - AgInt no REsp 1.971.130/RN — Rel. Ministro Gurgel de Faria — j. 4/9/2023 — DJe 6/9/2023) e (STJ — 2a T - AgInt nos EDcl no AREsp 2.133.443/RS — j. 13/2/2023 — DJe 17/2/2023).

“Tema Repetitivo 1233. O abono de permanência, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como o adicional de férias e a gratificação natalina (13o salário).”

“Tema Repetitivo 424. Sujeitam-se a incidência do Imposto de Renda os rendimentos recebidos a título de abono de permanência a que se referem o § 19 do art. 40 da Constituição Federal, o § 5o do art. 2o e o § 1o do art. 3o da Emenda Constitucional 41/203, e o art. 7o da Lei 10.887/2004.”

- Da base de cálculo.

A sentença foi proferida ao fundamento de que o Requerente não produziu prova documental suficiente para demonstrar a ausência de inclusão do abono de permanência na base de cálculo do adicional de férias e do décimo terceiro salário, com aplicação do art. 373, I, do CPC.

No caso, o Recorrido, em sua contestação, não impugnou especificamente o fato central da lide (
a exclusão do abono de permanência das bases de cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de férias
). Deixou de afirmar, quando oportuno, que o abono está incluído nessas rubricas. Limitou-se a arguir preliminares e a alegar genericamente que o Requerente não comprovou o inadimplemento. Nos termos do art. 341 do CPC/2015, o fato não especificamente impugnado presume-se verdadeiro.

Some-se a isso que o art. 9o da Lei no 12.153/2009 impõe à entidade Requerida o dever legal de fornecer ao Juizado os documentos de que disponha para esclarecimento da causa. Os holerites dos meses de dezembro e junho (
que demonstrariam, de forma direta e definitiva, se o abono foi ou não incluído nas bases de cálculo do décimo terceiro salário e do adicional de férias
) não foram apresentados por nenhuma das partes. O Recorrente juntou apenas o contracheque de maio/2025, competência ordinária que não corresponde às rubricas discutidas. O Recorrido, por sua vez, não apresentou qualquer documento que demonstrasse o pagamento correto dessas verbas, tampouco afirmou especificamente tê-lo feito. Quem tinha o dever legal de esclarecer a causa e o inequívoco interesse em demonstrar o adimplemento, caso este tivesse ocorrido, era o ente público, e permaneceu silente. Essa omissão, conjugada à ausência de impugnação específica, autoriza a presunção do art. 400 do CPC/2015 em desfavor do Recorrido.

Acrescente-se que o contracheque de maio/2025 demonstra que o abono de permanência integra a remuneração do Recorrente (
R$ 3.249,88 mensais — id. 351873852
), sobre a qual incide o desconto de IRRF. Essa circunstância reforça a natureza remuneratória da verba e é coerente com a jurisprudência vinculante do STJ, mas não tem o alcance, por si só, de comprovar diretamente a exclusão do abono das bases do décimo terceiro salário e do adicional de férias, o que, no entanto, decorre da presunção do art. 341 do CPC/2015, diante da ausência de impugnação específica pelo Recorrido.

Por fim, a própria sentença reconheceu expressamente a jurisprudência do STJ no sentido de que o abono de permanência possui natureza remuneratória e deve integrar as bases de cálculo em questão, e, ainda assim, julgou improcedente o pedido por ausência de prova.

O abono de permanência, dada sua natureza remuneratória e permanente, integra a base de incidência das verbas calculadas sobre a remuneração do servidor público, tais como o adicional de férias e a gratificação natalina. Precedentes.
(STJ — 1a T - AgInt no REsp 1.971.130/RN — Rel. Ministro Gurgel de Faria — j. 4/9/2023 — DJe 6/9/2023) e (STJ — 2a T - AgInt nos EDcl no AREsp 2.133.443/RS — j. 13/2/2023 — DJe 17/2/2023).

- Da condenação da Fazenda Pública.

Com a edição da Emenda Constitucional no 113/2021 (
art. 3o
), vigente a partir de 9/12/2021, restou pacificada a forma de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, devendo ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, ou seja, independentemente de sua natureza.

“...

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. ...”

Deste modo, em se tratando de juros e correção monetária nas condenações judiciais contra a Fazenda Pública, os Temas 810/STF, 905/STJ e a EC no 113/2021, devem ser interpretados/aplicados de forma temporal harmoniosa, de tal forma que um não exclua o outro.

Nesse sentido:

“Tema Repetitivo 810/STF:

1)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
2)
O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”
(STF – TP - RE 870947/SE – rel. MIN. LUIZ FUX – j. 20/9/2017 – DJe 20/11/2017).

“Tema Repetitivo 905/STJ:

1. Correção monetária:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora:
o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E. 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.”
(STJ – 1a S – REsp no o 1.495.146/MG – rel. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 22/2/2018 – DJe 2/3/2018).

Conclui-se, portanto, que a aplicação deve se dar nos Temas 810/STF e 905/STJ, até a edição da EC no 113/2021, ou seja, até o dia 8/12/2021 e, após esta data, incidência da Taxa Selic, nos termos da EC já mencionada. Precedentes. (
STJ – Vice Presidência - RE no REsp: 00000000000001795982 – rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 1/6/2025 - DJEN 4/6/2025
); (
STJ – 1a T - REsp no 1.961.818 – rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues - DJe 02/07/2024
); (
TJMG – 1a CC – RApC/RN no 1.0000.22.136016-7/001 – rel. Desembargador Márcio Idalmo Santos Miranda – j. 9/11/2022 – DJe 11/11/2022
); (
TJSP – 2a CDPb – RApC no 0027834-53.2021.8.26.0224 – rel. Desembargador Claudio Augusto Pedrassi – j. 6/9/2022
); (
TJSP – 6a CDPv – RApC no 0000572-88.2020.8.26.0572 – rel. Desembargador Alves Braga Junior – j. 29/8/2022 – Dje 31/8/2022
); (
TJMS – 4a CC – RApC no 0801836-13.2020.8.12.0018 – rel. Juiz Lúcio R. da Silveira – j. 23/11/2022
); (
TJMT – 1a CDPbC – RApC no 1058479-62.2020.8.11.0041 – rela. Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP – j. 19/12/2022 - DJE 23/1/2023
).

De outro lado, quanto ao momento de incidência dos juros moratórios, este deverá se dar a partir da citação até o efetivo pagamento. Precedentes. (
STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 1.803.973/MT – rel. Ministro Raul Araújo – j. 4/10/2021 - DJe 8/11/2021
) e (
TJMT – 1a CDPbC – RApC no 0005710-91.2014.8.11.0013 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 12/7/2021 - DJE 2/9/2021
).

- Da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2o, da Lei no 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão inicial. Precedentes. (
TJMT – TR – RI no 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI no 1000156-10.2019.8.11.0038 – rela. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
1.1)
reconhecer a prescrição da pretensão em relação às parcelas vencidas nos 5 (
cinco
) anos anteriores à distribuição da ação;
1.2)
condenar o ESTADO DE MATO GROSSO a incluir o valor recebido pelo Recorrente a título de abono de permanência na base de cálculo do adicional de férias e do décimo terceiro salário, para os exercícios futuros;
1.3)
condenar o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento das diferenças devidas a título de adicional de férias e de décimo terceiro salário, decorrentes da não inclusão do abono de permanência na respectiva base de cálculo, observada a prescrição quinquenal (
parcelas a partir de junho/2020 para o terço constitucional de férias e a partir de dezembro/2020 para o décimo terceiro salário
), deduzidos os valores eventualmente pagos administrativamente a esse título, a ser verificado em fase executória;
1.4)
determinar que, sobre as diferenças apuradas, incidam: até 8/12/2021, os critérios dos Temas 810/STF e 905/STJ; a partir de 9/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC no 113/2021, vedada a cumulação com quaisquer outros índices; juros moratórios a partir da citação válida (
2/6/2025
);
1.5)
determinar que caberá à parte interessada, na fase de execução do título judicial, apresentar a memória de cálculo, obedecidas as limitações legais e temporais aqui registradas;
1.6)
limitar o valor da execução ao teto de 60 (
sessenta
) salários mínimos, nos termos do art. 2o, I, da Lei no 12.153/2009.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026